Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732667-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RAYECKER UCHOA RODRIGUES, N. R. U. F. AGRAVADO: INTERACAO CLINICA DE SERVICOS DE REABILITACAO INTEGRADA LTDA, ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Thiago Rayecker Uchoa Rodrigues (genitor) e N. R. U. F. (menor) em face da r. decisão (ID 49884119 - pág. 118) que, nos autos da Ação de Indenização movida em desfavor de Isabel Cristina Teodora de Oliveira Lima (genitora) e Interação Clínica de Serviços de Reabilitação Integrada Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 49884111), o primeiro Agravante, pai da segunda Agravante, afirma que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família, pois é estudante de educação física, possui emprego no qual aufere renda mensal de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) e reside em imóvel alugado pela companheira dele. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos, verifica-se que o primeiro Agravante é estudante de educação física (ID 49884119 - pág. 108), está empregado como Auxiliar Administrativo, auferindo renda mensal de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) (ID 167905862, na origem) e paga pensão alimentícia à filha menor, ora segunda Agravante, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) (ID 49884119 - pág. 115). Embora resida na Asa Sul, bairro nobre da Capital Federal, o Agravante comprovou que o imóvel foi alugado, exclusivamente, pela companheira dele, Luciana Zaranza Monteiro (ID 49884119 - pág. 100). O fato de ser patrocinado por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Nesse cenário, as informações constantes dos autos demonstram a hipossuficiência alegada e a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade postulada. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder aos Agravantes o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator